Tribunal: STF
Processo: RE 1408982
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 26, p. 15):



    “EMBARGOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI N° 9.624/98. POSSIBILIDADE. 



    É devida a incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no artigo 3° da MP n° 2.225-45/2001, observando-se os critérios contidos na redação original do artigo 3° da Lei 8.911/94, no período compreendido entre 09/04/98 e 04/09/2001, data da edição da referida media provisória. 



    A partir da edição da MP n° 2.225-45/2001 todas as parcelas incorporadas ficam transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada-VPNI.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 31, p. 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput e XV; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 34, p. 6): 



    “Os arts. 14 e 15 da Lei 9.527/97 expressamente extinguiram o direito à incorporação da gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo em comissão ou de natureza especial, conforme previsto nos artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, no período reclamado pelo autor. 



    Nesse passo, de lembrar, com fundamento no Decreto-lei nº 4657/42 (LICC), art. 2º, §3º, que o art. 3º da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 não repristinou os dispositivos acerca da incorporação de quintos/décimos contidos nas Leis nº 8.911/94 e 9.624/98, pois, para que ocorra o fenômeno da repristinação, é necessário que haver previsão legal expressa nesse sentido.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que a ofensa à Constituição Federal é meramente reflexa (eDOC 39).



    Os autos retornaram ao Órgão Julgador de origem para reexame e possível retratação, nos termos dos arts. 1.030. II, e 1.040, II, do CPC/2015, à luz do tema 395 da repercussão geral (eDOC 242). Entretanto, o órgão de origem houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 245, p. 5).



    Após, a Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 247). 



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 26, p. 8):



    “Assim, entendo que o reajuste da VPNI deve ser feito pelo mesmo critério adotado para o reajuste dos cargos ou funções a eles correspondentes, sem limitação do critério à Lei n° 9.030/95. 



    Deve ser mantida, portanto a sentença recorrida que reconheceu o direito do autor de continuar recebendo em seus vencimentos o valor nominal das parcelas de quintos incorporados com base nos valores postos na Lei n° 10.470/02 e outras legislações que regem o tema, ou seja, com base no que percebe o servidor em atividade, condenando a União ao pagamento das parcelas pagas a menor, devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora.”



    Em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Quanto ao mérito, diversamente do que consignou o Vice-Presidente do TRF da 4ª Região, anoto que o presente feito não envolve pagamento de parcelas atrasadas de quintos, reconhecidos administrativamente, não havendo identidade, portanto, com a matéria tratada nos autos do RE-RG 638.115, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.8.2015 (Tema 395), em que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral e no mérito fixou o entendimento no sentido de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.”



    Todavia, como dito, o caso sob exame não se refere à incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8.4.1998 até 4.9.2001, haja vista que o servidor já estava aposentado desde 1991.



    O que está em discussão nestes autos é o alegado direito do autor de ter a sua incorporação de quintos atualizada conforme os reajustes concedidos aos servidores da ativa que exercem o mesmo cargo em comissão, no caso a Lei 10.470/2002. Essa circunstância foi ressaltada no acórdão do Tribunal a quo que negou o juízo de retratação, verbis (eDOC 245, p. 6):



    “Do cotejo do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal com o acórdão prolatado por este Tribunal, infere-se que a tese firmada no Recurso Extraordinário 638.115/CE (Tema n.º 395) não guarda pertinência com a questão debatida neste autos, não havendo, assim, se falar em retratação. 



    Verifica-se do voto condutor do acórdão dos presentes embargos infringentes que resume-se a lide em averiguar o direito de os servidores públicos que tiveram incorporados quintos no seu patrimônio jurídico, de terem os valores dessas parcelas reajustados pela Lei nº 10.470/2002, porquanto a Medida Provisória nº 831/95, que transformou os quintos em vantagem pessoal, sujeitou-os à atualização exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos vencimentos. 



    Com efeito, o autor da ação narrou, na inicial, que está aposentado desde 03 de outubro de 1991 e que, desde então, recebia em seus proventos a vantagem denominada "décimos/quintos". Alegou que, desde a constituição de seu direito aos quintos (Lei n.º 6.732/79), esta rubrica corresponde ao valor da remuneração do cargo percebido pelos servidores em atividade. Entretanto, o Autor não está recebendo, a título de VPNI - o valor correspondente ao DAS que teve incorporado em seus proventos de aposentadoria. Ao final, requereu que a União seja condenada a pagar a VANTAGEM PESSOAL DOS QUINTOS/DÉCIMOS, com a observância dos valores dos DAS-4 postos na Lei 10.470/2002. 



    Ao julgar os embargos infringentes, a 2ª Seção reconheceu o direito do autor de continuar recebendo em seus vencimentos o valor nominal das parcelas de quintos incorporados com base nos valores postos na Lei nº 10.470/02 e outras legislações que regem o tema, ou seja, com base no que percebe o servidor em atividade, condenando a União ao pagamento das parcelas pagas a menor, devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora.



     Como se vê, não se discute nesses autos a (i)legalidade da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 1998 a 2001, mas o critério de correção monetária incidente sobre parcela de quintos muito antes incorporados. Note-se que no período de exercício de função debatido pelo STF no Tema n.º 395, o autor já se encontrava há muitos anos aposentado e recebendo a vantagem referida.” 



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 10.470/2002, Medida Provisória 831/95 e Lei 6.732/1979). Dessa forma, não demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. ‘QUINTOS’. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 863.537-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.11.2016, publicado em 02.12.2016) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Quintos. Incorporação. Exercício de função comissionada. 5. Lei 8.112/90 e Lei Distrital 1.864/98. Matéria restrita à legislação infraconstitucional. Precedentes do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 756.731-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 27.10.2015, publicado em 13.11.2015) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente